Tribunal: TJSP
Processo: 1037446-19.2015.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Tarifas bancárias

Não se conhece do recurso quando suas razões estão destituídas de fundamentação necessária acerca da matéria em debate.

Recurso da autora não conhecido nesta parte.

Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Juros remuneratórios e tarifas bancárias.

Não se conhece do recurso quando suas razões

Ementa:

Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Tarifas bancárias

Não se conhece do recurso quando suas razões estão destituídas de fundamentação necessária acerca da matéria em debate.

Recurso da autora não conhecido nesta parte.

Recurso – Apelação – Requisitos de admissibilidade – Juros remuneratórios e tarifas bancárias.

Não se conhece do recurso quando suas razões abordam questões que não são de interesse do recorrente.

Recurso do réu não conhecido nestes aspectos.

Ação revisional – Contratos bancários (contrato de abertura de crédito em conta corrente e cédulas de crédito bancário) – Juros remuneratórios – Capitalização inferior a um ano – Comissão de permanência.

1. A capitalização dos juros em periodicidade inferior a um ano somente é permitida em contratos firmados sob a égide da Medida Provisória no 1963-17/2000, de 31 de março de 2000 – e que contenha cláusula a permitir essa prática. É vedada em relação aos instrumentos celebrados anteriormente ou que não contenham cláusula permissiva, devendo, porém, neste caso, ser aplicada a regra de imputação do pagamento primeiramente aos juros, prevista no art. 354 do Código Civil.

2. Segundo a Orientação n° 1 do Superior Tribunal de Justiça, decorrente de julgamento de processo repetitivo, as instituições financeiras não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios.

3. Se o laudo pericial, elaborado por perito de confiança do Juízo, não detectou a cobrança de comissão de permanência, torna-se despropositada a alegação de excesso de cobrança ou de indevida cumulação da comissão com outros decorrentes da mora.

Ação parcialmente procedente. Recurso do réu conhecido em parte e parcialmente provido. Apelo da autora conhecido em parte e não provido.